Tribunal: TJMT
Processo: 0010982-25.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010982-25.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEVANILTON CALDEIRA BRANT DE SOUZA - CPF: 022.841.141-64 (APELANTE), NILSON MARCOS ADORNO SANTOS - CPF: 555.203.241-15 (ADVOGADO), ALCEU VIEIRA BORGES - CPF: 237.837.530-15 (APELADO), FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.128.261-82 (ADVOGADO), EVA MOTA BEVILACQUA - CPF: 042.984.171-07 (ADVOGADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), Arlete Zamban Borges (APELADO), DESCONHECIDO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Sirmando Roberto de Franca (APELADO), Igreja Salao do Reino da Testemunha de Jeova (APELADO), TERCEIROS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLETE DE FATIMA ZAMBAN BORGES - CPF: 337.233.110-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE – USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO CÓDIGO CIVIL - POSSE COM ÂNIMO DE DONO, MANSA E PACÍFICA, PELO LAPSO TEMPORAL LEGAL - AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Compulsando os autos, verifica-se que o requerente/recorrente se mudou para o local que pretende usucapir no ano de 2009, tendo a posse se iniciado em 2006, ajuizamento da ação em setembro de 2016, totalizando 10 anos de posse, todavia, 07 anos de moradia habitual.

II - Para que seja declarada a usucapião extraordinária em favor de quem eventualmente não possua justo título e boa-fé, é necessária a comprovação da posse mansa, ininterrupta e com ânimo de dano pelo lapso temporal exigido para a transferência de domínio pela prescrição aquisitiva.

III - “Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0010982-25.2016.8.11.0004 interposto por DEVANILTON CALDEIRA BRANT DE SOUZA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO” onde litiga com ALCEU VIEIRA BORGES E OUTROS perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 101134503 o magistrado aquo julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais, ante a justiça gratuita. Fixou honorários advocatícios, a serem pagos em favor da Defensoria Pública, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 101134510 que a sentença julgou contra a letra fria da lei e contra os julgados dos nossos tribunais superiores que tem reconhecido a usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal exigido pela lei é implementado no curso da respectiva ação judicial. Mesmo levando em conta que o apelante tenha fixado moradia no imóvel no ano de 2009, como esta na r. sentença, a MM. Juíza se tivesse levada em conta o que determina o art. 493 do novo CPC, o requisito do lapso temporal teria sido preenchido no ano de 2019, sendo que o processo só foi sentenciado no ano de 2021;

Alega que está devidamente comprovado que a contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor. Ou seja, a contestação não exclui o requisito da posse mansa e pacifica;

Requer a reforma da r. sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do autor, ora apelante concedendo declaração de usucapião sobre o referido imóvel, uma vez que ficou devidamente comprovado que todos os requisitos para tal se encontra devidamente preenchidos inclusive o lapso temporal que MM. Juíza aquo alega que não se encontra presente, mais conforme jurisprudência e o art. 493 do Novo CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORINÁRIO movido por DEVANILTON CALDEIRA BRANT DE SOUZA, doravante denominado recorrente, em face de ALCEU VIEIRA BORGES e ARLETE ZAMBAN BORGES, doravante denominado recorrido.

Narrou que possui a posse mansa e pacífica do imóvel registrado sob a matrícula de nº 25.976, nesta cidade e comarca, desde o ano de 2006, cultivando mandioca e milho para sobrevivência de sua família, sendo que se mudou para o local em 2009. Apontou que em 2014 foi até a prefeitura, onde soube que havia 16 (dezesseis) anos de impostos em atraso, tendo realizado acordo com o município para quitação. Assim, pugnou pela a declaração da propriedade em seu favor.

O juiz aquo julgou a ação improcedente com resolução de mérito.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o requisito temporal exigido pela lei para usucapir foi implementado no curso da presente ação judicial.

Pois bem.

A usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse da coisa em determinado tempo exteriorizando sem oposição de terceiro o ânimo de quem detenha o domínio. No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unido posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.” (In Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 274).

Como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei. Acresce a estes os requisitos suplementares do justo título e boa-fé, tratando-se da usucapião ordinária, o requisito da moradia na usucapião urbana e, associado a esta, o requisito de trabalho na usucapião rural.

Mas, é possível usucapir, também, somente pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando os requisitos formais do justo título e boa-fé, usucapião extraordinária, como dispõe o art. 1238 do CC:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

É pertinente destacar a lição de Arnaldo Rizzardo distinguindo os meios de usucapir ordinário e extraordinário:

“Note-se que o traço distintivo entre usucapião extraordinário e ordinário se encontra na exigência, para o último, dos requisitos do justo título e boa-fé, cuja existência se presume no primeiro tipo e em que o prazo da posse é mais longo.

(...)

Eis os requisitos impostos para o reconhecimento da usucapião em exame: a) objeto hábil; b) duração da posse; c) as qualidades da posse; d) o justo título; e) a boa-fé.” (In Direito da Coisas, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 273).

Logo, para a usucapião extraordinária basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos da qualificação pela função social. Neste sentido orientam precedentes do e. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS COISAS - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, E 2.029 DO CC/2002 - RECURSO PROVIDO. 1.- Na análise da prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238, parágrafo único aplica-se a regra de transição prevista no artigo 2.029 do Código Civil de 2002. 2.- O art. 1.238, § único, do CC/02, tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas na vigência do Código anterior, qualquer que seja o tempo transcorrido, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002. 3.- No caso, da data da posse (meados de 1994) até a entrada em vigor do CC/2002 (11.1.2003) haviam transcorridos 9 (nove) anos. Aplicando-se a regra de transição do Art. 2.029, ao tempo implementado deverão ser acrescidos 2 anos, assim o prazo da prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária aperfeiçoou-se no dia 11/1/2005, sendo que a ação foi proposta em 11.6.2008. 4.- Recurso Especial provido para afastar o obstáculo do lapso temporal e determinar o prosseguimento do julgamento, na origem, pelo mérito.” ( REsp 1314413/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. POSSE EXERCIDA APENAS SOBRE PARTE DE IMÓVEL URBANO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À PRETENSÃO DA AUTORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O processo de usucapião extraordinária foi extinto sem resolução de mérito por suposta impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que a autora pretende usucapir área que, de fato, não possui. 2. No entanto, tal fundamento não revela qualquer vedação legal à aquisição do imóvel, consectariamente, à pretensão de usucapi-lo. Em realidade, se de posse ininterrupta e sem oposição não se trata - como exige o art. 550 do CC/16 -, cogitar-se-ia de improcedência do pedido e não de impossibilidade jurídica. 3. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional. 4. Com efeito, inexistindo vedação legal à pretensão da autora, não se há cogitar de falta de condições para o exercício do direito de ação. 5. Recurso especial provido.” ( REsp 254.417/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 02/02/2009)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS COISAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E JUSTO TÍTULO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. NÃO-INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE PRECÁRIA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se manifestou acerca de todos os pontos argüidos nos aclaratórios. 2. Afasta-se a indigitada afronta aos arts. 492 e 550, ambos do Código Civil de 1.916, porquanto as teses articuladas pelos recorrentes lastreiam-se em alegada má-fé do antigo possuidor do imóvel e em ausência de justo título dos recorridos. Porém, o acórdão ora hostilizado afastou a pretensão reivindicatória dos recorrentes pelo reconhecimento de usucapião extraordinária, que, sabidamente, dispensa comprovação de boa-fé e justo título. 3. A ação discriminatória ajuizada pelo Estado de São Paulo não tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição aquisitiva, porquanto seu escopo é a especificação de terras devolutas, sem gerar efeitos em relação a terceiros particulares, como já decidiu esta Corte no REsp. 205.969/SP. 4. As conclusões a que se chegou o acórdão recorrido, de que não se tratava de posse precária, somente poderia ser desfeita mediante análise do título translativo de posse, o que transborda à esfera cognitiva do recurso especial, à luz do enunciado n. 07 da Súmula desta Corte. 5. O reconhecimento da prescrição aquisitiva dos imóveis em testilha ocorreu em razão de posse mansa e pacífica exercida desde 24 de fevereiro de 1.966 e a reivindicatória só foi proposta em 10 de março de 1.993, após escoado o lapso temporal de 20 anos exigido para usucapião extraordinária. Assim, a análise acerca dos efeitos da reintegração de posse ajuizada em face do anterior possuidor mostra-se despicienda, porquanto, ainda assim, a usucapião extraordinária estaria consumada, tendo em vista que a posse exercida pelos recorridos já seria bastante. 6. Recurso especial não conhecido.” (REsp 241.814/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 18/12/2008)

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente/recorrente se mudou para o local que pretende usucapir no ano de 2009, tendo a posse se iniciado em 2006, ajuizamento da ação em setembro de 2016, totalizando 10 anos de posse, todavia, 07 anos de moradia habitual.

Por sua vez, a sentença recorrida concluiu que faltou o requisito temporal para julgar a demanda procedente.

Para a configuração da usucapião extraordinária, é necessário o preenchimento dos requisitos gerais de posse ininterrupta, mansa, pacífica e com ânimo de dono, por determinado lapso temporal.

Em relação a esse último pressuposto será ele ordinariamente de quinze anos, podendo ser reduzido para dez anos se comprovado que o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual.

Não se exige que o possuidor detenha justo título, tampouco que a sua posse seja exercida de boa-fé.

Sobre o tema, Benedito Silvério Ribeiro ensina:

"O possuidor, também chamado prescribente, usucapiente, deverá cumprir os requisitos legais caracterizadores da usucapião extraordinária, conhecida como usucapião ou prescrição de longo prazo, vintenária, magna praescriptio ou de longo tempo.

Quanto aos requisitos formais da usucapião extraordinária, devem estar presentes aqueles chamados essenciais, que são comuns a toda prescrição (posse e lapso de tempo). Por conseguinte, os denominados suplementares, conquanto exigidos na usucapião ordinária, não se fazem necessários na extraordinária.

O característico principal da modalidade aqui tratada perfaz-se pela maior duração da posse e dispensa de justo título e de boa-fé.

Diz a lei que o justo título e a boa-fé se presumem.

Essa presunção é absoluta (iuris et de iure), estando o possuidor dispensado da comprovação desses requisitos. Se houver título, servirá tão-só de reforço probatório, sendo secundário que pelo justo título se presuma a boa-fé.

A longa duração da posse supre a falta de justo título, podendo-se adquirir a coisa, possuída em sua totalidade - tantum praescriptum quantum possessum, ao contrário da usucapião ordinária, na qual a prescrição somente pode ocorrer dentro dos contornos contidos no próprio título.

A posse é requisito basilar da usucapião extraordinária e deverá ser ininterrupta e sem oposição. A primeira é aquela contínua, não fazendo a lei distinção entre um termo e outro. A segunda pode ser chamada aquela posse incontestada, que é tranqüila e conhecida como mansa e pacifica." (Tratado de usucapião, vol. I, 3a. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 234 e 235).

Após atenta e cuidadosa análise do acervo probatório, tenho que o pedido do autor, aqui apelante, não merece guarida.

É que conforme exigido por lei para dar ensejo à usucapião, a posse deve ser exercida com moradia habitual há pelo menos 10 anos, o que não se vislumbra.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - POSSE COM ÂNIMO DE DONO, MANSA E PACÍFICA, PELO LAPSO TEMPORAL LEGAL - AUSÊNCIA - CONTRATO - COMODATO VERBAL - GOZO DO IMÓVEL - ATO DE MERA TOLERÂNCIA - POSSE - INEXISTÊNCIA. I - Para que seja declarada a usucapião extraordinária em favor de quem eventualmente não possua justo título e boa-fé, é necessária a comprovação da posse mansa, ininterrupta e com ânimo de dano pelo lapso temporal exigido para a transferência de domínio pela prescrição aquisitiva. II - O gozo do imóvel decorrente de comodato verbal não induz a posse, certo que a permanência no bem configura mera permissão, tornando precário o ânimo de dono para fins de usucapião.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10183140132162001 - Data de publicação: 08/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE MANSA, CONTÍNUA E INCONTESTE NO PRAZO EXIGIDO POR LEI. ALEGAÇÃO DE QUE A POSSE EXERCIDA PELOS AUTORES DEVE SER SOMADA A DE SEUS ANTECESSORES. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DOS ANTECESSORES NÃO DEMONSTRADA. LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO ATÉ O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELOS ORA REQUERIDOS. PROVA ORAL QUE SE LIMITA A DEPOIMENTOS PESSOAIS DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. - A prova oral produzida em juízo se limita ao depoimento pessoal das próprias partes, não sendo suficiente para endossar a versão dos fatos alegadas na exordial e reprisada no apelo no sentido de que a posse sobre o imóvel teve início em 1981, já estando implementada a prescrição aquisitiva quando ajuizada demanda possessória pelos ora recorridos em 2015. Ao contrário, está demonstrado que a posse teve efetivo início com a construção que remonta a 2008, não tendo sido implementado o requisito temporal necessário à usucapião extraordinária. Recurso de apelação não provido.” (TJPR - 18ª C.Cível - 0007537-56.2017.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 16.02.2022)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022